Tribunal: TJBA
Processo: 8003685-03.2021.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003685-03.2021.8.05.0138 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: N. M. B. e outros Advogado(s): CLAUDIANE DAS NEVES SENA, WELMA DOS SANTOS CARDOSO APELADO: MUNICIPIO DE JAGUAQUARA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SERVIDOR MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS TRABALHISTAS (FGTS, FÉRIAS + 1/3, 13º SALÁRIO, PERICULOSIDADE E ADICIONAL NOTURNO). AUSÊNCIA DE PROVA DO DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA ADICIONAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta por N. M. B., representado por sua genitora, em face de sentença proferida pela 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Jaguaquara, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos em ação de cobrança ajuizada contra o Município de Jaguaquara. O autor pleiteou o pagamento de FGTS, férias acrescidas de 1/3, décimo terceiro salário, adicional de periculosidade, adicional noturno e demais verbas relativas ao vínculo firmado entre a municipalidade e seu genitor, falecido em acidente automobilístico. A sentença concluiu pela ausência de comprovação do desvirtuamento da contratação temporária, bem como pela inexistência de previsão legal para os adicionais requeridos, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal reside na verificação da regularidade da contratação temporária realizada pelo Município e na consequente existência, ou não, de direito às verbas postuladas, especialmente diante da alegação de prestação de serviços contínua por vários anos e do suposto desvirtuamento da natureza excepcional da contratação prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal. III. Razões de decidir 3. A contratação temporária submete-se ao regime jurídico-administrativo, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 551 da repercussão geral, não gerando, automaticamente, direito ao recebimento de férias acrescidas de 1/3 ou décimo terceiro salário. 4. A percepção dessas verbas somente é possível quando houver expressa previsão legal ou contratual, ou quando comprovado o desvirtuamento da contratação temporária por meio de sucessivas renovações que afastem a excepcionalidade e a temporalidade previstas no art. 37, IX, da Constituição Federal. 5. No caso concreto, o autor não comprovou a continuidade do vínculo ou as sucessivas renovações alegadas, apresentando apenas RAIS referente ao ano-base 2020, insuficiente para demonstrar prestação ininterrupta de serviços por vários anos. 6. Ausentes prova mínima e elementos objetivos aptos a caracterizar o desvirtuamento da contratação, não há como reconhecer o direito às verbas trabalhistas pleiteadas. 7. Os adicionais de periculosidade e noturno carecem de previsão legal específica no âmbito municipal, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão, ainda que o contrato fosse considerado irregular. 8. A manutenção da sentença é medida que se impõe, observado ainda que o julgamento monocrático, em casos como o presente — abrangido por tese firmada em repercussão geral —, é permitido pelo art. 932, IV, b, do CPC. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº [inserir número do processo], em que figuram como parte recorrente N. M. B., representado por sua genitora FLÁVIA CRUZ MOURA, e como parte recorrida o MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, Desa. Gardênia Pereira Duarte Relatora